Tribunal: TJPA
Processo: 0810261-36.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810261-36.2021.8.14.0051

APELANTE: RONALDO SENA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0810261-36.2021.8.14.0051
RECORRENTE: RONALDO SENA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMITAÇÃO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por praça da Polícia Militar do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação de promoção em ressarcimento de preterição à graduação de Subtenente PM, com efeitos retroativos a abril de 2015. Alega o autor que a promoção não foi concedida devido à inércia administrativa, embora preenchesse os requisitos normativos e temporais. Requereu, além do reconhecimento da promoção retroativa, o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o apelante preencheu os requisitos legais para a promoção por ressarcimento de preterição;
(ii) determinar se houve erro administrativo ou preterição indevida que justificasse a promoção pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ressarcimento por preterição, previsto no art. 32 da Lei Estadual nº 8.230/2015, pressupõe a comprovação de erro administrativo, preterição ou situação excepcional que reconheça o direito à promoção retroativa.

As promoções de militares exigem o cumprimento de diversos requisitos legais, como interstício temporal, aptidão física, comportamento mínimo, inclusão no Quadro de Acesso e participação nos cursos obrigatórios, além da existência de vagas disponíveis.

Não há nos autos comprovação de que o apelante tenha sido preterido por militares que não preenchiam os requisitos legais, tampouco da existência de vagas na época da promoção pleiteada.

A simples ausência de realização de cursos obrigatórios pela administração pública, sem a demonstração de erro administrativo ou preterição, não configura omissão suficiente para justificar a promoção por ressarcimento de preterição.

A legislação militar vigente à época dos fatos condiciona as promoções, mesmo por antiguidade, à existência de vagas e ao cumprimento dos requisitos legais cumulativos, o que não foi demonstrado pelo apelante.

Precedentes deste Tribunal reforçam a necessidade de comprovação objetiva de erro administrativo, vaga disponível e preterição para a concessão da promoção retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

O ressarcimento por preterição depende da comprovação cumulativa de erro administrativo, cumprimento de todos os requisitos legais e existência de vaga disponível no período da promoção pleiteada.

A ausência de realização de cursos obrigatórios pela administração pública não caracteriza preterição, salvo se demonstrado erro administrativo ou prejuízo indevido ao militar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 8.230/2015, arts. 6º, § 3º, 13, VIII e 32; Lei Estadual nº 5.250/1985, arts. 4º, 5º e 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0807199-21.2021.8.14.0040, Rel. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 07.11.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0803545-34.2021.8.14.0005, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 26.08.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1° Turma de Direito Público, em 16/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ronaldo Sena de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, nos autos da Ação de Promoção em Ressarcimento de Preterição proposta em face do Estado do Pará.

Inicialmente, na origem, trata-se de ação em que o autor, praça da Polícia Militar do Pará desde 1992, pleiteia a promoção em ressarcimento de preterição à graduação de Subtenente PM, retroativa a abril de 2015. O autor alega que preencheu os requisitos temporais e normativos para a referida promoção, porém, devido à inércia administrativa, foi promovido apenas em 2021. Assim, requereu o reconhecimento da promoção retroativa e o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"JULGO IMPROCEDENTE os pedidos do autor, considerando a ausência de comprovação de preterição ou erro administrativo por parte da Administração Pública. Custas e honorários pelo autor, suspensos em razão da gratuidade da justiça concedida."

Inconformado com a sentença, Ronaldo Sena de Oliveira interpôs recurso de apelação (ID 21838307).

Nas razões recursais, sustentou a inadequação dos fundamentos adotados pelo juízo a quo, enfatizando que o art. 32, III e parágrafo único, da Lei Estadual 8.230/2015, ampara o seu pleito. Alegou que houve preterição injustificada de sua promoção, em virtude de omissões administrativas quanto à organização e realização de cursos de formação obrigatórios. Defendeu que o direito à promoção por antiguidade é subjetivo e vinculado ao cumprimento do interstício temporal, o que teria sido ignorado na sentença.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida sua promoção retroativa a 2015 e determinado o pagamento das diferenças salariais acumuladas desde então.

Em contrarrazões, o Estado do Pará argumentou pela manutenção da sentença. Sustentou que o autor não logrou demonstrar a alegada preterição, nem a existência de erro administrativo, ressaltando que a promoção na carreira militar depende não só de antiguidade, mas também da existência de vagas e do cumprimento de todos os requisitos legais. Apontou que a sentença proferida está de acordo com o ordenamento jurídico vigente e que o pleito do autor é descabido.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer de segundo grau, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Salientou que a legislação aplicável exige a comprovação de erro administrativo ou preterição, além do cumprimento dos requisitos formais e materiais para a promoção por ressarcimento de preterição. Entendeu que o autor não demonstrou tais pressupostos e que, portanto, não há elementos para acolher o recurso.

É o relatório

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo à análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava a promoção em ressarcimento de preterição do requerente.

A pretensão inicial visava a promoção do Apelante ao posto de 1º Sargento da Polícia Militar em ressarcimento de preterição, com todas as consequências legais decorrentes do ato, pois segundo suas razões, o recorrente teria sido preterido à promoção.

Pois bem.

Sabe-se que o ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos militares que, por motivos específicos disciplinados em Lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição.

Sobre o tema, os artigos 6º e 32º da Lei nº 8.230/2015, dispõem o seguinte:

Art. 6º. As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I- Antiguidade;

II- merecimento;

III- bravura;

IV- tempo de serviço;

V- post mortem”.

(...)

§ 3º. Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32.

(...)

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina ou em processo administrativo que tenha como objeto o licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade (inciso alterado pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

§ 1º. A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga. (parágrafo acrescido pela Lei nº 9.387, de dezembro de 2021).

Acerca dos critérios para a promoção, a Lei n.º 5.250/85, que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, vigente à época do ingresso do Apelante na corporação, dispõe em seus artigos 4º, 5º e 25º,
in verbis
:

Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 25 – Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 – 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 – 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 – 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

A Lei nº 8.230/2015, que revogou a legislação supracitada, ao dispor sobre a promoção dos militares por antiguidade e merecimento, dentre outros critérios, estabelece em seu art. 13, VIII:

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

c) quatro anos na graduação de 3º Sargento, para promoção à graduação de 2º Sargento;

d) quatro anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de promulgação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação;

e) três anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

Nota-se, portanto, que existem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada, de modo que não há que se falar em omissão da administração na não realização dos cursos de promoção, haja vista ser necessário o quantitativo de vaga.

Desta forma, para que se configure o erro da administração pública ao não realizar a promoção do Apelante, não basta o decurso do tempo de serviço na graduação como deduzido na peça de ingresso e na apelação; é necessário o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo que exista vaga a ser preenchida, ou que houve preterição por outros militares que não preenchem os requisitos legais, o que não foi demonstrado pelo Apelante, impossibilitando o acolhimento do pedido de promoção por preterição.

Sendo assim, a ausência da realização de curso de formação, por si só, não configura omissão do apelado, visto que a Administração Pública está submetida à existência de vagas, conforme mencionado ao norte, e que, neste caso, não houve demonstração da existência de vagas, ou de preterição.

Neste sentido, é farta a jurisprudência deste E. Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME (Apelação/Remessa Necessária nº 0807199-21.2021.8.14.0040. Rel. Mairton Marques Carneiro. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 07.11.2022)

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ. ALEGADA PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se os Apelantes possuem o direito ao ressarcimento por terem sido preteridos na promoção da graduação de 3º Sargento.

2. Os argumentos dos Recorrentes mostram-se contraditórios, pois afirmam que possuíam as condições básicas para a promoção à graduação de 3º SGT desde setembro de 2009 e, ao mesmo tempo, afirmam que foram preteridos no ano de 2008 pelos militares que constam no BG n° 206 de 11/11/2008.

3. Na promoção pretendida pelos Apelantes, além do critério de antiguidade e interstício de tempo na graduação anterior, depende da existência de vaga a ser preenchida, o que também não restou evidenciado no caso dos autos, sendo também por este motivo, incabível a pretensão recursal.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0039300-21.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/07/2020 )

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO EM DECORRÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU EXISTÊNCIA DE VAGA NÃO PREENCHIDA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o Apelante possui direito ao ressarcimento por ter sido preterido na promoção da graduação de subtenente.

2. O ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos policiais militares que, por motivos específicos disciplinados em Lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição.

3. As Leis Estaduais nº 5.250/85 e 8.230/2015 estabelecem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada.

4. Para que se configure o erro da administração pública ao não realizar a promoção do Apelado, não basta o decurso do tempo de serviço na graduação de soldado ou cabo como deduzido na peça de ingresso e na sentença; é necessário o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo que exista vaga a ser preenchida, ou que houve preterição por outros militares que não preenchem os requisitos legais, o que não foi demonstrado pelo Recorrido, impossibilitando o acolhimento do pedido de promoção por preterição.

5. Não há o estabelecimento de relação entre as alegadas promoções e a possível preterição Recorrente, pois não há qualquer quadro de acesso com a colocação e a simulação de que seu nome seria alcançado em relação ao número de vagas existentes.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802455-80.2021.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023 )

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO EM DECORRÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU EXISTÊNCIA DE VAGA NÃO PREENCHIDA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção à graduação de subtenente e 1º sargento por ressarcimento de preterição, ajuizada por policiais militares do Estado do Pará.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se os apelantes preenchem os requisitos legais para a promoção por ressarcimento de preterição, conforme estabelecido nas Leis nº 8.230/2015 e nº 5.250/1985.

III. Razões de decidir

3. O ressarcimento por preterição é garantido aos militares que, por erro administrativo ou outros motivos previstos em lei, não foram promovidos quando deveriam.

4. As Leis Estaduais nº 5.250/85 e 8.230/2015 estabelecem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada.

5. Os apelantes não comprovaram o preenchimento de todos os requisitos, tampouco a existência de vaga ou a preterição por militares que não atendiam as exigências legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Para a promoção por ressarcimento de preterição, o militar deve preencher todos os requisitos legais, incluindo a existência de vaga e comprovação de preterição indevida, não sendo suficiente apenas o decurso do tempo na graduação."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.230/2015, arts. 6º, § 3º, 13, VIII e 32; Lei nº 5.250/1985, arts. 4º, 5º e 25.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0807199-21.2021.8.14.0040, Rel. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 07.11.2022; Apelação nº 0031965-19.2011.8.14.0301, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 24.08.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803545-34.2021.8.14.0005 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM
RESSARCIMENTO
DE
PRETERIÇÃO
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO IMEDIATA DE POLICIAL MILITAR POR ANTIGUIDADE QUANDO COMPLETADO O INTERSTÍCIO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS REQUISITOS DA LEI N° 5.249/1985.
PRETERIÇÃO
NÃO COMPROVADA. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas conforme a interpretação sistemática das normas.

2 -
Para promoção de policial militar por antiguidade, além dos requisitos previstos na Lei nº 5.249/85, deve ser observada a disponibilidade de vagas para ingresso no quadro de acesso, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso à patente em questão. Jurisprudência do TJPA.

3 –
Não merece prosperar a alegação de
preterição
do apelante em razão de não ter sido efetivada a promoção tão logo quando completado o interstício legal na graduação, haja vista que a promoção requer uma série de requisitos além do interstício, dependendo também da disponibilidade de vagas.

4
– Recurso de apelação conhecido e improvido. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do TJPA.

(TJ-PA
0007252-72.2014.8.14.0301
, Relator (a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 06/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR. EXIGÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. POSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA.
In casu
o autor não logrou êxito em comprovar a existência de direito a promoção pretendida, pois a legislação que regulamentava a matéria à época dos fatos exigia para a promoção a existência de participação no Curso de Formação, como também limitava o número de vagas, e a exigência é considerada válida na jurisprudência mais recente do TJE/PA sobre a matéria, o que afasta a alegada existência de vagas e suposta preterição do apelante. Apelação conhecida, mas improvida para manter a sentença recorrida à unanimidade.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801854-88.2022.8.14.0024 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024 )

Assim, não prospera o direito a preterição fundada na alegação de não ter sido efetivadas as promoções, tão logo completado os interstícios legais, pois de acordo com o demonstrado por intermédio das disposições legais supracitadas, a promoção requer o cumprimento de uma série de requisitos além do interstício, destarte, ainda que cumpridos todos os requisitos legais, é imprescindível a observância do quantitativo de vagas disponibilizadas pela Administração, nos termos do art. 48 da Lei Complementar Estadual n.º 53/06.

Ademais, o tempo da graduação não é o único requisito para a promoção por antiguidade e merecimento e, inexistindo nos autos comprovação da preterição por militares que não preenchiam os requisitos legais.

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo a sentença de 1º grau em sua integralidade, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024